Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 75301486, a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura (SCEM) informou que, ao cumprir a decisão de ID 74274999, constatou que o número do precatório indicado para cancelamento corresponde ao número desta execução. Ressaltou ainda que, em consulta ao PJe, verificou que o número correto do precatório é 0713768-43.2024.8.07.0000. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da promoção da SCEM constante no ID 75301486. Brasília, 25 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR